Tribunal: TJPA
Processo: 0002127-17.2017.8.14.0076
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002127-17.2017.8.14.0076

RECORRENTE: WANDSON MAUES PANTOJA, RAFAEL MORAES DA SILVA, MAURICIO PANTOJA, MANOEL ALMEIDA DA SILVA, VALDEVE DE JESUS MENDONCA DE OLIVEIRA VULGO DEIVINHA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ART. 121, §2º, IV, DO CP. PEDIDO FORMULADO POR WANDSON MAUÉS PANTOJA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I.

CASO EM EXAME

Recursos em Sentido Estrito interpostos por Rafael Moraes da Silva, Maurício Pantoja, Manoel Almeida da Silva e Valdeve de Jesus Mendonça de Oliveira e por Wandson Maués Pantoja contra decisão que os pronunciou como incursos nas sanções do art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1.

Verificar se estão presentes os pressupostos para a pronúncia, especialmente a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria.

2.

Examinar o pedido da defesa de
Wandson Maués Pantoja
quanto à exclusão da qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o art. 413 do CPP, a pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao Tribunal do Júri a análise exaurida da culpabilidade. No caso, os depoimentos testemunhais colhidos nos autos, somados ao laudo de necropsia, fornecem base sólida para o juízo de admissibilidade da acusação. A negativa de autoria apresentada pelos recorrentes não é suficiente para afastar os elementos indiciários, impondo-se o julgamento pelo Tribunal do Júri à luz do princípio do
in dubio pro societate
.

4. Em relação ao pedido de exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP), formulado por Wandson Maués Pantoja, inexiste manifesta improcedência que autorize seu decote nesta fase. A denúncia descreve que a vítima foi surpreendida e impedida de se defender, contexto que justifica a submissão da qualificadora ao julgamento popular.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: É cabível a manutenção da decisão de pronúncia quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, devendo a análise quanto à incidência das qualificadoras ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, nos termos do princípio do juiz natural e do in dubio pro societate.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 121, §2º, II e IV; Código de Processo Penal, arts. 413, caput e §1º.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp nº 1609922/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 28/04/2020; TJMG – RSE nº 10024190570622001, Rel. Des. Doorgal Borges, j. 06/05/2020, DJe 28/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos em Sentido Estrito
interpostos por
VALDEVE DE JESUS MENDONCA DE OLIVEIRA
, MANOEL ALMEIDA DA SILVA, MAURÍCIO PANTOJA, RAFAEL MORAES DA SILVA
e
WANDSON MAUÉS PANTOJA,
por intermédio de Defensora Pública, contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara Única de Acará,
que os
pronunciou
nas sanções do
art. 121, § 2°, II e IV, do Código Penal Brasileiro.

Relatou a
denúncia
(ID 22068806), que no dia 11 de janeiro de 2017, José Salomão Almeida de Menezes foi preso em flagrante após desferir golpes de faca contra Agenor Correa Lima, causando sua morte. O crime ocorreu nas dependências do Posto Yamaga, nesta cidade.

Logo após sua prisão, José Salomão foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Acará. Revoltada com o homicídio, a população local cercou a unidade policial e, após várias tentativas, invadiu o local, conseguindo arrebatar o preso e espancá-lo até a morte dentro das dependências da delegacia.

As investigações apontam que os denunciados participaram ativamente da invasão e do homicídio, conforme depoimentos testemunhais e reconhecimentos realizados nos autos. Relatos confirmam que vários dos acusados entraram armados com pedaços de madeira e retiraram a vítima da cela, desferindo-lhe os golpes que culminaram em sua morte.

O laudo de necropsia atestou como causa da morte traumatismo crânioencefálico provocado por pauladas, compatível com os depoimentos colhidos.

Diante dos elementos constantes do inquérito, o Ministério Público ofereceu denúncia contra os acusados pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe, previsto no art. 121, §2º, I, do Código Penal, requerendo o regular processamento da ação penal até julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em ID 22068714, recebida a denúncia em 04/08/2017;

Em ID 22068769, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 13/09/2017;

Em ID 22068781, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 26/09/2017;

Em ID 22068793 e ID 22068794, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 16/11/2017;

Na ID 22068799, o Magistrado
PRONUNCIOU
os ora recorrentes para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal Brasileiro.

Irresignado, o recorrente Wandson Maués Pantoja interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(ID 22068818),
requerendo sua impronúncia e, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CPB.

Irresignados, os recorrentes Rafael Moraes da Silva, Maurício Pantoja, Manoel Almeida da Silva e Valdeve de Jesus Mendonça de Oliveira interpuseram
Recurso em Sentido Estrito
(ID 22068830), requerendo a sua impronúncia, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal.

Em
contrarrazões
(ID 22068831), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, pelo seu desprovimento, com a manutenção integral da decisão de pronúncia impugnada.

Nesta

Instância Superior (ID 25544378),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Os recursos devem ser conhecidos em razão do atendimento aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA IMPRONÚNCIA
:

As defesas almejam a reforma da decisão, para que os recorrentes sejam impronunciados, sob o argumento de inexistirem provas ou indícios de que tenham sido os autores do crime de homicídio. Não lhes assiste razão.

Como deve ser de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria, ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

§ 2
o
Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§ 3
o
O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código. (
GRIFEI
).

Acerca da pronúncia assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.
No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
”. (
Grifei).

Compulsando os autos, verifico que o Juízo
a quo
fundamentou a decisão de pronúncia nas provas constantes do inquérito policial e na prova oral colhida durante a instrução, das quais emergem indícios suficientes de que os acusados participaram da invasão à Delegacia de Polícia de Acará e da subsequente execução de José Salomão Almeida Menezes, por meio de espancamento.

Nesse contexto, o Juízo de origem pronunciou os recorrentes para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, diante da suposta prática de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Assim, a alegação de que inexistem indícios de autoria quanto ao crime de homicídio qualificado não encontra respaldo, por contrariar o conjunto probatório constante dos autos, que aponta elementos suficientes da participação dos recorrentes na prática delitiva.

Em depoimento prestado perante o Juízo,
CLÁUDIO ROBERTO DE MELO FRANÇA
relatou (ID 22068793):

“Que é policial militar, e ajudou na condução do sr. Jose Salomão, que teria matado o sr. Agenor momentos antes; Que a guarnição se dirigiu até a delegacia para realização do procedimento policial devido, momento em que a população se reuniu em frente à delegacia para linchar o flagranteado; Que a guarnição era composta por três policiais militares, além do delegado de polícia e o investigador; Que a população tentou invadir a delegacia duas ou três vezes, porém, foram impedidos pela polícia; Que não se recorda a quantidade de pessoas, mas que era muita gente; Que foi solicitado reforço policial, porém, este não chegou de forma imediata; Que por volta da quarta tentativa a população conseguiu invadir a delegacia e alcançar o preso; Que mataram a vitima José mediante pauladas; Que sabe dizer que todos participaram de homicídio; Que sabe dizer que todos os denunciados são trabalhadores. Dada a palavra a defesa, às Perguntas Respondeu: "Que em torno da delegacia tinha mais de cem pessoas; Que no meio da multidão reconheceu os denunciados; Que a testemunha não sabe identificar com certeza quem foi que desferiu as pauladas ocasionando o óbito do sr. Salomão; Que perguntado a testemunha se conseguiria identificar o acusado Wandson Maués Pantoja, o mesmo não soube identificar pelo nome, ao contrário de seu depoimento em sede policial onde conseguiu identificar na época o denunciado pelo nome completo;
PELA ORDEM, O RMP IMPUGNA:
"Que a testemunha esclarece que tem certeza que todos os denunciados presentes nessa sala de audiência participaram do fato; Que também esclarece que sabe dizer quem é a pessoa de Wandson. Que Wandson estava no local".

Às perguntas feitas pelo Magistrado respondeu:
"Que no momento em que ocorreu o fato o preso encontrava-se no cartório da delegacia de polícia; Que no cartório estavam presentes o depoente, o Delegado de polícia, policial Ana, cabo Miranda, Policial civil Evandro; Que no momento em que houve a invasão os cinco policiais presentes no cartório é que ofereceram segurança pessoal direta ao preso; Que no momento da invasão não sabe informar se alguma das pessoas presentes na delegacia de polícia realizou a filmagem do fato; Que a delegacia não encontra com câmera de segurança instalada no local; Que no perímetro de onde ocorreu o fato não há câmera de segurança instalada;
Que pode indicar que além dos acusados presentes várias outras pessoas participara do evento criminoso, podendo indicar Ronaldo, moto-taxista, não sabendo indicar quais seriam os outros elementos que teriam participado do evento;

Que acredita que uns dois outros elementos teriam participado do evento; Que confirma que em seu depoimento em sede de polícia passou essas informações, se referiu ao elemento conhecido como Ronaldo; Que não sabe indicar qualquer outra pessoa que saiba indicar ou outros elementos que teriam participado do evento criminoso".
Grifei

O policial civil
EVANDRO COSTA DOS SANTOS
(IDs 22068782 à 22068786), ouvido em juízo, afirmou que conduziu a vítima José Salomão à delegacia no dia dos fatos e presenciou a aglomeração de diversas pessoas em frente à unidade policial após a prisão. Declarou que, devido ao grande tumulto e à quantidade de pessoas,
não foi possível identificar quem invadiu a delegacia, retirou a vítima da cela ou praticou as agressões
. Disse que algumas pessoas estavam na garagem, mas
não reconheceu os acusados como participantes diretos
, nem soube identificar os autores das agressões. Informou que assinou um auto de reconhecimento por fotografias, mas
não se recordava com precisão dos rostos em razão da confusão
. Ao ser questionado em audiência,
não reconheceu nenhum dos acusados como agressor
, limitando-se a afirmar que havia “muita gente” no momento dos fatos.

A testemunha
ROSILEIDE DO SOCORRO SILVA LOBO
(IDs 22068787 à 22068791), servidora da delegacia, declarou que estava de plantão no dia dos fatos e retornou à unidade quando o tumulto já havia se iniciado. Disse ter se abrigado no alojamento por medo, após posicionar-se na cozinha da delegacia. Relatou que a população tentou invadir o prédio diversas vezes, conseguindo entrar por volta da quarta ou quinta investida. Afirmou ter visto os acusados “no meio da multidão”, mas
não os viu ingressando individualmente na delegacia ou praticando qualquer ato contra a vítima
, em razão da grande quantidade de pessoas. Confirmou que
não presenciou a retirada da vítima nem visualizou os autores das agressões
, tendo visto José Salomão já caído. Em juízo,
afirmou não se recordar de ter visto os acusados com armas ou agredindo a vítima
, e
não soube explicar por que apenas eles foram denunciados
, destacando que muitos participaram da invasão. Seu depoimento, portanto,
não individualiza condutas nem reconhece os acusados como autores diretos da agressão
.

A testemunha
JUSCELINO PALMEIRA CARVALHO
(
IDs 22068770 à 22068774
) declarou que estava próximo à delegacia no momento dos fatos, de onde acompanhou parte da movimentação popular ao lado de uma viatura. Contudo,
afirmou não ter presenciado a morte da vítima, tampouco visto os acusados ingressando na delegacia ou participando das agressões
. Limitou-se a relatar que ouviu comentários de que Rafael Moraes da Silva estaria entre os agressores,
mas não o viu no local no momento do crime
, tampouco identificou os demais envolvidos. Confirmou que havia grande aglomeração no local e que
não presenciou qualquer ação direta praticada pelos denunciados
, reproduzindo apenas informações de terceiros. Seu depoimento, portanto,
não apresentou elementos visuais ou concretos que ligassem os acusados ao homicídio
.

A testemunha
ISLAN DA SILVA ESPINOZA
(IDs 22068775 à 22068777) declarou que estava nas proximidades da delegacia quando teve início a aglomeração popular, tendo permanecido por alguns minutos na garagem do prédio. Afirmou que se afastou ao perceber a movimentação da multidão,
não tendo visualizado quem efetivamente invadiu a delegacia, retirou José Salomão de sua cela ou praticou as agressões
. Disse reconhecer alguns dos acusados apenas “de vista”, mas
afirmou não tê-los visto entrando na delegacia ou participando do crime
. Ressaltou que o ambiente estava tumultuado, com grande aglomeração de pessoas, e
não reconheceu qualquer pessoa envolvida na invasão
. Assim, embora seu depoimento confirme o cenário de confusão,
não contribuiu para a identificação dos autores da ação criminosa
, limitando-se a impressões genéricas e negativa de reconhecimento visual.

Ao serem interrogados, os recorrentes negaram participação no crime (ID 22068794).

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados, que deverá reconhecer e acolher a alegação de ocorrência da excludente somente se presente prova indubitável de que os pronunciados não agiram com
animus necandi,
o que não restou comprovado no presente caso.

O
Recurso em Sentido Estrito, de acordo com Espínola Filho (EDUARDO ESPÍNOLA FILHO, em Código de processo penal brasileiro anotado), é taxativo quanto a matéria a ser analisada, tendo o autor assim se manifestado:

“...
se constitui (por ato da parte interessada ou em virtude de determinação legal) de novo exame da espécie selecionada em decisão de juiz de primeira instância, admitida somente nos casos taxativamente enumerados no código, e visando à manifestação do Tribunal Superior, se o prolator daquela decisão não a reconsiderar, no curso do mesmo recurso
”.

Assim, sendo o rol taxativo e exaustivo, não se admite ampliação das hipóteses legais, razão pela qual não vislumbro, no presente caso, a presença de qualquer pressuposto que autorize a absolvição sumária ou a impronúncia dos recorrentes. Ao contrário, persistem dúvidas quanto à sua inocência e há provas da materialidade delitiva, de modo que a alegação de ausência de provas, sustentada pela defesa, contrasta com o conjunto probatório constante dos autos.

Portanto, tendo em vista que há nos autos provas da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado e que estes não podem ser, pelo menos nesta fase processual, desconsiderados, uma vez que inexiste prova incontroversa nesse sentido, pois neste momento processual não há como se afirmar com exatidão a conduta dos pronunciados, e a decisão acerca das circunstâncias sob as quais ocorreram os fatos demanda exame acurado das provas, e que tal análise é da competência do Júri, o Juízo de piso está impedido de se manifestar sobre absolvição sumária.

Vejamos a ementa a seguir colacionada:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A AÇÃO DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se admite sustentação oral no julgamento de agravo regimental, que é apresentado em mesa independentemente de inclusão em pauta (arts. 159, IV, e 258 do RISTJ).
2. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, ou seja, não demanda o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, sendo suficiente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito.

3. Eventuais dúvidas na fase processual da pronúncia resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate - e deverão ser dirimidas pelo conselho de sentença.
4. A análise da alegação de inexistência de indícios de autoria demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a ação de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 675.153/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.) (GRIFEI).

Imperioso nesse momento consignar que a matéria versada no presente recurso resta pacificada nesta Egrégia Turma de Direito Penal, conforme excertos de decisões proferidas, senão vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, IV E ART. 29, AMBOS DO CP C/C ART. 244-B DO ECA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA/ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. NECROPSIA MÉDICO-LEGAL. TESTEMUNHAS. PROVAS INDICIÁRIAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ÂNIMO HOMICIDA. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa sobre a existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade, assim como para a autoria não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal.
2. Assim, apesar da negativa de autoria por parte do ora recorrente, na hipótese em apreço, a pronúncia indica suficientes indícios de participação delitiva do mesmo na prática do crime de homicídio, que ceifou a vida de uma pessoa. Configurado está portanto o fumus commissi delicti que basta para inaugurar a segunda fase do procedi-me (10142812, 10142812, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-04) (GRIFEI).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CRIME DE FURTO. ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, E ARTIGO 155, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA, COM FUNDAMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA: NÃO ACOLHIDO
. 1. Para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. PRECEDENTES.

2. A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema.

3. Não demonstrada, claramente, a ocorrência da excludente da legítima defesa, deve a acusação ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida. 4. decisão fundamentada. sentença de pronúncia mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª T (9835868, 9835868, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-30, Publicado em 2022-06-09) (GRIFEI).

Como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, o que implica que os réus devem ser julgados pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, sendo
a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade.

Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que os réus sejam o autores e/ou partícipes do fato.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça,
senão, vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORR ÊNCIA. PRESENÇA DE PROVAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. CONTRADITÓRIO POSTERGADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).

4. "A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal"
(EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.938.230/AM, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.) Grifei

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

DO DECOTE DA QUALIFICADORA
:

A defesa de
Wandson Maués Pantoja
requereu a exclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o argumento de ausência de elementos probatórios que justifiquem sua submissão ao Tribunal do Júri.

Não merece acolhimento o pleito defensivo. Conforme relatado nos autos, há indícios de que a vítima, custodiada em cela de delegacia, foi surpreendida por um grupo de pessoas que, em meio a tumulto coletivo, conseguiu adentrar o local, retirar José Salomão da custódia policial e agredi-lo, impossibilitando qualquer reação. A narrativa constante na denúncia, bem como os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, indicam que o ataque ocorreu de forma súbita e coletiva, sem que a vítima tivesse meios para se defender. Tal circunstância é apta, em tese, a caracterizar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Na fase de pronúncia, não se exige prova definitiva da qualificadora, mas apenas indícios mínimos de sua ocorrência. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, somente é admissível o afastamento de qualificadoras quando estas se mostrarem manifestamente improcedentes, ou seja, absolutamente desprovidas de qualquer respaldo probatório, o que não se verifica no presente caso.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS. DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em violação ao artigo 619 do CPP quando a Corte a quo bem fundamentou as razões pelas quais afastou a eiva defensiva, ainda que de maneira contrária aos seus interesses, como ocorreu in casu. PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.
2. (...). . Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1609922/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 28/04/2020) (GRIFEI).

Nesse sentido, colaciono jurisprudência Pátria
,
a saber:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSILIDADE - INDÍCIOS DE SUAS OCORRÊNCIAS - MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI - IN DUBIO PRO SOCIETATE - AS QUALIFICADORAS SÓ PODEM SER EXCLUÍDAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, SEM QUALQUER APOIO NOS AUTOS - DÚVIDA - NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI - DECISÃO MANTIDA.
Existente dúvida em relação às qualificadoras, o seu exame não pode ser subtraído do Tribunal do Júri, em obediência ao princípio in dubio pro societate. As qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10024190570622001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 06/05/2020, Data de Publicação: 28/05/2020) (GRIFEI).

RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV DO CP) PRONÚNCIA. INCONFORMISMO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. LAUDO PERICIAL E CONFISSÃO DO ACUSADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. NÃO ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS NA FASE DE PRONÚNCIA SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, DIVORCIADAS DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. EVENTUAIS DÚVIDAS QUE DEVERÃO SER DIRIMIDAS PELA CORTE POPULAR. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONÚNCIA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. -
A pronúncia não exara um juízo de certeza, e sim de admissibilidade, bastando, para tanto, que esteja amparada por lastro probatório mínimo, vigorando o princípio in dubio pro societate. - A exclusão de qualificadoras por esta Corte só seria cabível se todos os elementos de prova convergissem para a sua total inadmissibilidade ou na hipótese de flagrante erro de direito - que não é o caso dos autos -, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. - "Processual Penal.
Agravo Regimental em Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Exclusão de qualificadoras descritas na denúncia. Competência funcional do Tribunal do Júri. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que "o afastamento ou reconhec (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00001396020208150000, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. JOAS DE BRITO PEREIRA FILHO , j. em 31-07-2020) (TJ-PB 00001396020208150000 PB, Relator: DES. JOAS DE BRITO PEREIRA FILHO, Data de Julgamento: 31/07/2020, Câmara Especializada Criminal) (GRIFEI).

Dessa forma, considerando que a qualificadora impugnada não é manifestamente descabida, deve ser submetida ao crivo do Tribunal Popular.

Pelo exposto, acompanho a manifestação ministerial e
conheço
dos recursos interpostos, mas, lhes
nego-lhe

provimento
, para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,
28
de
agosto
de 2025.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/08/2025